Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA SOBRE O CRÉDITO DOS BENS EM DUPLICIDADE OU DESNECESSÁRIOS A UM PADRÃO MÉDIO DE VIDA. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, são penhoráveis os bens que equipam a residência do devedor, quando em duplicidade ou desnecessários a um padrão médio de vida.

2. A proteção conferida aos bens móveis que aparelham a residência do executado, prevista nos artigos 833, II, do CPC e 1o, § 1o, da Lei 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois não alcança aqueles considerados não essenciais.

3. No presente caso, dentre os bens elencados pelo Oficial de Justiça, alguns que têm valor elevado, não são usuais em uma residência ou estão em duplicidade, o que justifica a constrição do seu crédito.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.